Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015276-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOANA MEDINA MENDONCA - CPF: 312.366.771-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (contrato com aparente assinatura duvidosa), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (comprometimento da renda mensal).

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015276-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
JOANA MEDINA MENDONÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A

contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais nº 1015583-84.2021.8.11.0003, ajuizada por
JOANA MEDINA MENDONÇA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que o demandado/agravante se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 197,56 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos, até o julgamento final da ação, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante/agravada no serviço de proteção ao crédito.

O agravante em suas razões recursais afirma que a parte autora, ora agravada, não comprovou nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito.

Relata que a multa fixada é excessiva e extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades, bem como que a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece.

Salienta que “
seja pelo Princípio da Legalidade, seja pelo Princípio da Razoabilidade, há que se verificar que o cumprimento imediato da medida imposta pelo Juízo a quo é por demais rigoroso e, independentemente de ter sido cumprido ou não, deve ser alterado
” (sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada e consequentemente autorizar que o agravante realize normalmente as cobranças estipuladas em contrato ou, alternativamente, “
que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa
” (sic).

O efeito suspensivo foi indeferido em 25/08/2021, por esta Relatoria (id. 99694983).

A agravada apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso sob o fundamento de que “
não há motivação jurídica ou mesmo financeira para que os descontos perdurem, uma vez que a parte adversa já recebeu mais do que lhe era devido; (...)

não pode continuar a ser prejudicado no recebimento de sua verba alimentar; (...) não há, ainda, qualquer prejuízo para a parte adversa quanto ao recebimento do valor no futuro, pois os descontos são efetivados diretamente na folha de pagamento do recorrido
” (sic), argumentando, ainda, para tanto que a recorrente não atacou diretamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da decisão guerreada.

Por outro lado, argumenta que “
a multa deve ser estabelecida em um patamar capaz de gerar um temor de cunho financeiro para a parte contrária que o obrigue a satisfazer a obrigação deferida, caso contrário, simplesmente, a parte contrária não cumprirá com o determinado
” (sic), razão pela qual almeja sua manutenção, inclusive nos valores fixados (id. 102744491).

Preparo recolhido conforme Id.99178488.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, dos quais a agravada aduz que não contratou e ainda, a revogação da multa
astreinte
.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

(...)

De outro turno, a autora pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos descontos que o banco réu vem efetuando em sua aposentadoria, sob a alegação de que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de empréstimo junto à empresa demandada, especificamente no tocante ao RMC.

Alega, ainda, a requerente que o objeto da lide é referente a desconto de RMC no importe de R$ 197,56 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos).

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame a demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações no valor de R$ 197,56 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) referente a desconto de RMC, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que a demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 197,56 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

Pois bem. É sabido que o autor não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que o agravante colacionou aos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado no autos de origem (id. 64210690 - Pág. 1), o qual, a princípio, diverge da assinatura da autora, ora agravada, consoante àquela aposta na procuração dos autos de origem (id. 58899320 - Pág. 1).

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se acertada a decisão de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou-se a suspensão dos descontos
”.
(TJ-MT - AI: 10120547120188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda da agravada.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado (
R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)
), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
. (TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE MADEIRA SERRADA -
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
A fixação de astreintes tem por finalidade desestimular a inércia do devedor e compeli-lo ao cumprimento da obrigação e, no caso, sua aplicação mostra-se adequada à finalidade
”. (TJ-MT - AI: 10003416520198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021